Tribunal: TJMT
Processo: 1022612-63.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022612-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (EMBARGANTE), MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO - CNPJ: 50.585.447/0001-48 (EMBARGANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), OTAVIO VIEIRA BARBI - CPF: 777.733.656-87 (ADVOGADO), ISABELA CADDAH GUIMARAES - CPF: 118.135.356-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MANACÁ S.A. ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO e CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
contra o acórdão que, por violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu do Recurso de Agravo Interno
interposto pela embargante contra a decisão que, em razão da deserção, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0022781-90.2012.8.11.0041 – Código 769793), proposto contra as agravantes/embargantes pelo escritório de advocacia TOLENTINO ADVOGADOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por elas apresentada (cf. Id. nº 86124806 dos autos de origem e Id. nº 153373690 dos presentes autos recursais).

As embargantes alegam que a concessão da gratuidade da justiça é objeto do recurso principal, de modo que não há falar em preclusão da matéria; ademais, eventual reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita reformará a deserção outrora apontada.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 182873698).

Nas contrarrazões, o Espólio/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. n. 183990676).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, basta a superficial leitura das razões recursais para depreender que o recurso visa exclusivamente rediscutir questão já debatida, analisada e decida pelo acórdão embargado, possuindo, pois, nítido caráter protelatório, sobretudo porque o embargante sequer balbucia qual dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC maculou o
decisum
e, por conseguinte, autorizaria a interposição dos embargos declaratórios.

Assim, ante a inexistência dos requisitos para o cabimento do presente recurso, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023